Tribunal: TRF3
Processo: 5008368-24.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2012-12-18

Ementa:
115/151)

5008368-24.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT). APROVEITAMENTO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS SOBRE A INTEGRALIDADE DOS DÉBITOS. PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 6o, § 1o, DA No LEI 13.496/17. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS REDUTORES PREVISTOS PARA O PARCELAMENTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A adesão ao PERT implica a aceitação plena e irretratável pelo sujeito passivo, na condição de contribuinte ou responsável, das condições estabelecidas na Lei no 13.496/17.

2. Dispõe o art. 6o da referida lei que eventuais depósitos vinculados aos débitos parcelados serão automaticamente transformados em pagamento definitivo ou convertidos em renda da União Federal. Nos termos de seu § 1o, somente após esta fase e restando créditos tributários a serem liquidados, poderá o contribuinte promover a quitação na forma do PERT. Por seu turno, o § 2o indica a possibilida

Inteiro teor:
115/151)

5008368-24.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT). APROVEITAMENTO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS SOBRE A INTEGRALIDADE DOS DÉBITOS. PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 6o, § 1o, DA No LEI 13.496/17. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS REDUTORES PREVISTOS PARA O PARCELAMENTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A adesão ao PERT implica a aceitação plena e irretratável pelo sujeito passivo, na condição de contribuinte ou responsável, das condições estabelecidas na Lei no 13.496/17.

2. Dispõe o art. 6o da referida lei que eventuais depósitos vinculados aos débitos parcelados serão automaticamente transformados em pagamento definitivo ou convertidos em renda da União Federal. Nos termos de seu § 1o, somente após esta fase e restando créditos tributários a serem liquidados, poderá o contribuinte promover a quitação na forma do PERT. Por seu turno, o § 2o indica a possibilidade de o contribuinte, após promovida a conversão ou transformação, promover o levantamento de eventual saldo credor, desde que inexistam débitos exigíveis.

3. Adotar posição diversa seria dar interpretação extensiva à normativa de um benefício fiscal, afrontando-se o disposto nos arts. 111 e 155 do CTN. Com efeito, é entendimento assente no STF de que o Poder Judiciário não pode se imiscuir nas entranhas da legislação que concede benefícios fiscais para estendê-los a quem não foi abrangido pelo texto legal, ou para atribuir aquilo que a lei não prevê, sob pena de indevidamente travestir-se em legislador positivo.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008368-24.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: CONDOMINIO PORTAL DO MORUMBI

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO LUIZ DE OLIVEIRA STAUT - SP183481

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC, SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC

PROCURADOR: FERNANDA HESKETH, CARLA BERTUCCI BARBIERI, ROBERTO MOREIRA DA SILVA LIMA

Advogados do(a) AGRAVADO: FERNANDA HESKETH - SP109524-A, CARLA BERTUCCI BARBIERI - SP168856-A

Advogado do(a) AGRAVADO: ROBERTO MOREIRA DA SILVA LIMA - SP19993-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008368-24.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: CONDOMINIO PORTAL DO MORUMBI

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO LUIZ DE OLIVEIRA STAUT - SP183481

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC, SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC

PROCURADOR: FERNANDA HESKETH, CARLA BERTUCCI BARBIERI, ROBERTO MOREIRA DA SILVA LIMA

Advogados do(a) AGRAVADO: FERNANDA HESKETH - SP109524-A, CARLA BERTUCCI BARBIERI - SP168856-A

Advogado do(a) AGRAVADO: ROBERTO MOREIRA DA SILVA LIMA - SP19993-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO PORTAL DO MORUMBI contra decisão que, em sede de mandado de segurança transitado em julgado, ordenou a conversão em renda da União da totalidade dos valores depositados, na forma do art. 6o, § 2o, da Lei no 13.496/17.

Em suas razões recursais (ID 51226764), sustentou a agravante que a conversão em renda dos depósitos judiciais deve ser feita aplicando-se as reduções relativas ao pagamento em parcela única, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade proporcionalidade e isonomia. Destacou que a manutenção da decisão agravada acaba por impor tratamento desigual entre contribuintes, favorecendo com descontos aquele estava em débito, mas impedindo o mesmo benefício ao que optou por recolher o tributo em juízo. Pediu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar expedição de ofício de conversão total em renda da União, preservando assim o resultado útil do processo e, ao final, o provimento do agravo para determinar a parcial conversão em pagamento dos valores depositados, aplicando-se as reduções trazidas pelo art. 3o, II, “a” da Lei no 13.496/17 e, consequentemente, o levantamento do saldo remanescente desses valores.

Com fulcro no art. 932 do CPC/15, este Relator negou provimento ao recurso (ID 78220273).

A agravante interpõe, agora, recurso de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, repisando as razões já exaradas em seu agravo de instrumento. Sustenta, ainda, que a posição de outros tribunais, inclusive do C. STJ, é pela possibilidade de aplicação das reduções trazidas pelo art. 3o, II, “a” da Lei no 13.496/17 aos depósitos judiciais (ID 89047207).

Contrarrazões apresentadas (ID 89944367).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008368-24.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: CONDOMINIO PORTAL DO MORUMBI

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO LUIZ DE OLIVEIRA STAUT - SP183481

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC, SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC

PROCURADOR: FERNANDA HESKETH, CARLA BERTUCCI BARBIERI, ROBERTO MOREIRA DA SILVA LIMA

Advogados do(a) AGRAVADO: FERNANDA HESKETH - SP109524-A, CARLA BERTUCCI BARBIERI - SP168856-A

Advogado do(a) AGRAVADO: ROBERTO MOREIRA DA SILVA LIMA - SP19993-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Cuida-se de agravo interno interposto por CONDOMÍNIO PORTAL DO MORUMBI, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, contra decisão monocrática que negou provimento ao seu agravo de instrumento.

Na situação vertente, os argumentos apresentados no presente recurso não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas anteriormente por este Relator.

Os parcelamentos, como favores fiscais que são, sujeitam-se em primeiro lugar ao princípio da estrita legalidade (art. 155-A do CTN) e por isso mesmo são avenças de adesão; ao contribuinte só resta anuir com os termos do acordo, descabendo qualquer ingerência dele - ou do Judiciário, sob pena de afronta a separação de poderes - nas cláusulas do favor concedido. Trata-se, portanto, de uma opção do contribuinte, o qual deve atender e anuir a todas as suas determinações.

Noutras palavras, cumpre ao contribuinte preencher todos os requisitos previstos na lei concessora e seus regulamentos para dele gozar, sob pena de indeferimento do pedido ou revogação do favor fiscal.

A propósito, em decisão que aqui pode ser invocada mutatis mutandis, decidiu o STF que "...Ante a impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, não cabe a ele, com base no princípio da isonomia, afastar limitação para concessão de benefício fiscal a contribuintes não abrangidos pela legislação pertinente" (destaquei - RE 631.641/RS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/12/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 08-02-2013 PUBLIC 13-02-2013). No mesmo sentido: AI 744887 AgR, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 11-04-2012 PUBLIC 12-04-2012.

Registro outro veemente aresto do STF versando o tema: "Os magistrados e Tribunais, que não dispõem de função legislativa - considerado o princípio da divisão funcional do poder -, não podem conceder, ainda que sob fundamento de isonomia, isenção tributária em favor daqueles a quem o legislador, com apoio em critérios impessoais, racionais e objetivos, não quis contemplar com a vantagem desse benefício de ordem legal. Entendimento diverso, que reconhecesse aos magistrados essa anômala função jurídica, equivaleria, em última análise, a converter o Poder Judiciário em inadmissível legislador positivo, condição institucional que lhe recusa a própria Lei Fundamental do Estado. Em tema de controle de constitucionalidade de atos estatais, o Poder Judiciário só deve atuar como legislador negativo" (AI 360461 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 06/12/2005, DJe-055 DIVULG 27-03-2008 PUBLIC 28-03-2008 EMENT VOL-02312-06 PP-01077).

Realmente, o Judiciário não tem foros de legislador positivo (AI 788783 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/03/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 20-03-2018 PUBLIC 21-03-2018 - RE 933051 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 25-09-2017 PUBLIC 26-09-2017 - ARE 1014762 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-139 DIVULG 23-06-2017 PUBLIC 26-06-2017 - RE 509862 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 06/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 16-03-2017 PUBLIC 17-03-2017) não sendo possível a ele estabelecer ou criar deduções, benefícios fiscais ou redução de tributos (RE 984419 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 07/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 16-05-2018 PUBLIC 17-05-2018 - RE 1052420 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-279 DIVULG 04-12-2017 PUBLIC 05-12-2017 - ARE 1012040 ED-segundos-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 06/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 31-10-2017 PUBLIC 06-11-2017 - RE 1010977 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 19-10-2017 PUBLIC 20-10-2017 - RE 744520 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 21-06-2017 PUBLIC 22-06-2017 - RE 1009816 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 09-06-2017 PUBLIC 12-06-2017 - RE 606171 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 02-03-2017 PUBLIC 03-03-2017)

Com efeito, a adesão ao PERT implica a aceitação plena e irretratável pelo sujeito passivo, na condição de contribuinte ou responsável, das condições estabelecidas na Lei no 13.496/17.

E consta do art. 6o da referida lei:

Art. 6o Os depósitos vinculados aos débitos a serem pagos ou parcelados serão automaticamente transformados em pagamento definitivo ou convertidos em renda da União.

§ 1o Após o procedimento previsto no caput deste artigo, se restarem débitos não liquidados, o débito poderá ser quitado na forma prevista nos arts. 2o ou 3o desta Lei.

§ 2o Depois da conversão em renda ou da transformação em pagamento definitivo, poderá o sujeito passivo requerer o levantamento do saldo remanescente, se houver, desde que não haja outro débito exigível.

Assim, somente após a conversão em renda dos depósitos judiciais é que o contribuinte poderá se valer dos benefícios do PERT para liquidação de eventual saldo remanescente.

O pleito da agravante, portanto, de utilização dos depósitos judiciais para quitação dos débitos com os redutores previstos nos arts. 2o e 3o, não encontra respaldo na legislação de regência, razão pela qual não merece prosperar.

Diante de tais fatos, não há que se falar em violação a princípios constitucionais. Como dito, a adesão ao parcelamento é voluntária e o contribuinte se valeu da suspensão da exigibilidade do crédito tributário durante o tempo do depósito judicial, não se cogitando de tratamento desigual entre contribuintes.

Em casos análogos, esta E. Corte já decidiu:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. LEI 13.496/17 (PERT). APROVEITAMENTO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS SOBRE A INTEGRALIDADE DOS DÉBITOS. PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 6o, § 1o, DA LEI 13.496/17. LEGALIDADE DO ART. 15 DA PORTARIA PGFN 690/17. RECURSO E REEXAME PROVIDOS, DENEGANDO A SEGURANÇA. 1.Dispõe o art. 6o da Lei 13.496/17 que eventuais depósitos vinculados àqueles débitos serão automaticamente transformados em pagamento definitivo ou convertidos em renda da União Federal. Nos termos de seu § 1o, somente após esta fase e restando créditos tributários a serem liquidados, poderá o contribuinte promover a quitação na forma do PERT. Por seu turno, o § 2o indica a possibilidade de o contribuinte, após promovida a conversão ou transformação, promover o levantamento de eventual saldo credor, desde que inexistam débitos exigíveis. 2.Trouxe o juízo de Primeiro Grau aparente antinomia das normas, concluindo que, na verdade, o § 1o traduziria a possibilidade de aplicação das reduções fiscais mesmo na hipótese de os depósitos não atenderem a integralidade dos créditos tributários, enquanto o § 2o conferiria ao contribuinte o direito de o contribuinte ser restituído do saldo credor, após as devidas reduções e efetuada a conversão, desde que inexistentes débitos exigíveis em seu nome. 3.Porém, a referida interpretação esbarra na clareza do § 1o, ao expressamente estipular que somente o saldo devedor seria passível das reduções previstas no PERT. Tem-se que o intuito do legislador era indicar que os depósitos judiciais serão aproveitados perante a integralidade dos créditos tributários então discutidos, permitindo ao contribuinte tão somente o pagamento do saldo devedor na forma do PERT, ou a restituição de eventual saldo credor. É o que dispõe o art. 15 da Portaria PGFN 690/17, publicada em 29.06.17, em data anterior ao pedido da impetrante de adesão ao PERT (29.09.2017). 4.Adotar posição diversa seria dar interpretação extensiva à normativa de um benefício fiscal, afrontando-se o disposto no art. 111 do CTN. Com efeito, é entendimento assente no STF de que o Poder Judiciário não pode se imiscuir nas entranhas da legislação que concede benefícios fiscais para estendê-los a quem não foi abrangido pelo texto legal, ou para atribuir aquilo que a lei não prevê, sob pena de indevidamente travestir-se em legislador positivo. Precedentes. (TRF 3a Região, 6a Turma, ApReeNec - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO - 5000173-81.2018.4.03.6112, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO, julgado em 10/05/2019, Intimação via sistema DATA: 14/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO – PARCELAMENTO – CONVERSÃO EM RENDA DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS: POSSIBILIDADE 1. “O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica” (artigo 155-A, do Código Tributário Nacional). 2. Não é possível a alteração das modalidades de parcelamento. 3. A adesão ao PERT pressupõe conversão automática dos depósitos judiciais (artigo 6o). Eventual saldo de depósitos deverá ser convertido antes do cálculo do parcelamento especial (artigo 6o, § 1o). 4. Não há prova de quitação: a conversão dos depósitos parece ser a forma de quitação do próprio crédito, nos termos do artigo 6o, da Lei Federal no. 13.496/17.4. Agravo de instrumento improvido. 5. Agravo de instrumento improvido. (AI 5013906-20.2018.4.03.0000 / TRF3 – SEXTA TURMA / JUIZ FED. CONV. JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA LEONEL FERREIRA / e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/10/2018)

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. DEPÓSITOS JUDICIAIS. DESTINAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DUAS PRÓXIMAS PRESTAÇÕES. INADMISSIBILIDADE. CONVERSÃO IMEDIATA EM RENDA DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DOS BENEFÍCIOS SOBRE O SALDO REMANESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. O programa de regularização tributária a que aderiu Diniz Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda. regulamenta efetivamente de forma especial os depósitos vinculados aos débitos a serem pagos ou parcelados – o que inclui os valores decorrentes de constrição judicial. II. Diferentemente dos programas anteriores (artigo 10 da Lei n° 11.941/2009), os depósitos são necessariamente convertidos em renda da União antes da aplicação do parcelamento ou dos redutores legais, que passam a incidir sobre o saldo remanescente, ou seja, sobre o montante da dívida subtraído daquela conversão. O artigo 6° da Medida Provisória n° 783/2017, transformada na Lei n° 13.496/2017, não deixa dúvidas. III. Não existe a possibilidade, portanto, de que a conversão ocorra depois da incidência do parcelamento ou da remissão/anistia ou que as quantias se imputem nas prestações proporcionalmente ao vencimento delas. A apropriação do numerário se processa imediatamente, com a operação do incentivo fiscal sobre o saldo remanescente. IV. Segundo os autos da execução fiscal, Diniz Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Ltda. requereu o levantamento de valores que haviam sido bloqueados com base na adesão ao PERT. O Juízo de Origem deferiu o pedido, desde que as quantias se destinem à quitação das próximas duas prestações do programa. V. A medida, porém, contraria a regulamentação concedida pelo artigo 6° da Medida Provisória n° 783/2017 aos depósitos e ao montante oriundo de constrição judicial, no sentido de que eles serão imediatamente alocados nos débitos a serem pagos ou parcelados, de modo que o parcelamento e os redutores legais abranjam apenas o resto da dívida. VI. Agravo de instrumento a que se dá provimento. (AI 5015433-41.2017.4.03.0000 / TRF3 – 03a TURMA / DES. FED. ANTONIO CEDENHO / e - DJF3 Judicial 1 DATA: 12/07/2018)

Destaco, por fim, que o julgado do STJ colacionado pelo agravante (REsp no 1754571/RS) não é suficiente para infirmar as conclusões aqui exaradas, até porque aquela C. Corte Superior sequer apreciou o mérito do referido recurso, que não foi conhecido, vez que “a matéria em debate foi decidida, pelo Tribunal a quo, sob o enfoque eminentemente constitucional”.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Peço vênia para divergir do e. Relator.

A interpretação adequada do “caput”, do citado art. 6o, deve ser coerente com a própria natureza do benefício fiscal que a Medida Provisória 783/2017, convertida na Lei 13.496/2017, outorgou aos contribuintes, além de observar os princípios constitucionais da isonomia, da segurança jurídica e do acesso à justiça.

A norma outorgou o benefício a todos os contribuintes, sem restringi-lo àqueles que tivessem proposto ações judiciais para tutela de seus direitos, motivo pelo qual interpretar a regra do “caput” do citado art. 6o de forma a afastar os benefícios fiscais previstos no art. 3o, inc. II, “a”, da MP 783/2017, convertida na Lei 13.496, significaria desprestigiar os contribuintes que moveram ação judicial. Haveria, ainda, contradição com as próprias regras dos §§ 2o e 4o, do mesmo dispositivo que, respectivamente, estabelecem que o saldo remanescente dos depósitos judiciais serão devolvidos ao contribuinte (o que somente pode ocorrer, de regra, quando a conversão em renda se dá mediante a aplicação das benesses do art. 3o, pois daí é que se poderia cogitar de algum saldo pró-contribuinte, eis que o depósito judicial tem que ser no montante integral do débito para que a garantia seja válida e, se o depósito fosse a menor, obviamente, não poderia haver saldo remanescente). De outra parte, deve haver renúncia aos direitos em que se funda o contribuinte para fazer a sua adesão ao PERT, renúncia que se opera, de maneira razoável e lógica, somente à vista das vantagens outorgadas pelo Programa.

Além disso, a redação do art. 6o, “caput”, ao utilizar-se da expressão “transformados em pagamento definitivo ou convertidos em renda da União” deve manter coerência interpretativa com o art. 3o, da MP 783, convertida na Lei 13.496, que ao conceder os benefícios fiscais aos contribuintes que aderissem ao PERT, de forma ampla e sem restrições, estabeleceu no inc. II, letra “a”, as vantagens dadas para o caso de pagamento em dinheiro, o que faz com que o art. 6o esteja contemplado e ínsito no referido art. 3o.

Portanto, a interpretação coerente com a própria finalidade da norma e atenta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia, acesso à justiça e segurança jurídica conduz à conclusão de que os contribuintes que tenham depósitos judiciais, caso optem por incluí-los no PERT, têm direito às vantagens concedidas no art. 3o, inc. II, letra “a”, da MP 783/2017, convertida na Lei 13.496.

Essa atuação no sentido aqui posto não fere o princípio da separação dos poderes e, sim, concretiza sua função típica do Poder Judiciário de interpretar e aplicar a lei no caso concreto, com o objetivo de garantir a defesa de direitos, e nem afronta o art. 111, do CTN, porque não se está concedendo interpretação extensiva à norma tributária.

Diante do exposto, voto por dar provimento ao agravo interno.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA (PERT). APROVEITAMENTO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS SOBRE A INTEGRALIDADE DOS DÉBITOS. PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 6o, § 1o, DA No LEI 13.496/17. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS REDUTORES PREVISTOS PARA O PARCELAMENTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A adesão ao PERT implica a aceitação plena e irretratável pelo sujeito passivo, na condição de contribuinte ou responsável, das condições estabelecidas na Lei no 13.496/17.

2. Dispõe o art. 6o da referida lei que eventuais depósitos vinculados aos débitos parcelados serão automaticamente transformados em pagamento definitivo ou convertidos em renda da União Federal. Nos termos de seu § 1o, somente após esta fase e restando créditos tributários a serem liquidados, poderá o contribuinte promover a quitação na forma do PERT. Por seu turno, o § 2o indica a possibilidade de o contribuinte, após promovida a conversão ou transformação, promover o levantamento de eventual saldo credor, desde que inexistam débitos exigíveis.

3. Adotar posição diversa seria dar interpretação extensiva à normativa de um benefício fiscal, afrontando-se o disposto nos arts. 111 e 155 do CTN. Com efeito, é entendimento assente no STF de que o Poder Judiciário não pode se imiscuir nas entranhas da legislação que concede benefícios fiscais para estendê-los a quem não foi abrangido pelo texto legal, ou para atribuir aquilo que a lei não prevê, sob pena de indevidamente travestir-se em legislador positivo.

4. Agravo interno a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por maioria, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator, Desembargador Federal Johonsom di Salvo; vencido o Desembargador Federal Souza Ribeiro, que lhe dava provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.